Tribunal: TJSP
Processo: 2064979-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Devedora ainda não localizada – Citação por edital - Indeferimento – Possibilidade de realização de outras diligências, para localização da executada, antes da citação editalícia – CPC, art. 256 – Meios ainda não totalmente esgotados – Recurso desprovido – Decisão mantida.